Tribunal: TJMT
Processo: 1043707-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043707-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA - CPF: 735.668.961-87 (APELANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), FRANCIVANIA BARBOSA DA SILVA - CPF: 861.942.591-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – “ENGAVETAMENTO” - COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO – FREADA ABRUPTA – FATO COMPROVADO – NÃO UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE DIREÇÃO DEFENSIVA -INOBSERVÂNCIA ÀS LEIS DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – DEVIDO O REEMBOLSO DE 50% DAS DESPESAS COMPROVADAS PELA SEGURADORA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388-TO).

É evidente a culpa concorrente do apelante se, tal como a segurada, desrespeitou as leis de trânsito ao não adotar as técnicas de direção defensiva e com isso se envolver em acidente popularmente chamado de “engavetamento”, portanto deve ressarcir à Seguradora 50% do valor pago no conserto do automóvel.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Ressarcimento cuja sentença foi proferida nestes termos:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido na Ação Regressiva de Ressarcimento promovida por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
em desfavor de
CARLOS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA e FRANCIVANIA BARBOSA DA SILVA
, para condenar esta ao pagamento de R$ 49.108,00 (quarenta e nove mil, cento e oito reais), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do efetivo pagamento.

Condeno também a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 1.000,00, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Novo Código de Processo Civil.

Os apelantes pugnam pela
concessão da justiça gratuita.

Alegam que
“o apelante que conduzia o veículo V6 supostamente poderia ter evitado a colisão na traseira do V5, contudo, por ser uma BR de alta velocidade, como estava em uma distância considerável, não deu tempo de desviar para evitar a colisão com a traseira do V5, posto que, como dito anteriormente, trata-se de um engavetamento”
.

Afirmam que
“resta evidente que os argumentos apresentados pelos apelantes sequer foram mencionados na r. sentença, como por exemplo a questão da culpa concorrente do acidente, o
BOLETIM DE OCORRÊNCIA FEITO PELA PRF
, que demonstra realmente as avarias dos veículos, e ainda, fora requerida a realização de audiência de instrução e julgamento com os envolvidos para melhor elucidar a lide, que também sequer fora mencionada pela r. sentença, ou seja, não enfrentou qualquer embasamento mencionado pelos apelantes”
.

Sustentam que,
“no caso em tela, deve-se levar em conta os acontecimentos narrados em Boletim de Ocorrência (anexo) feito pela Polícia Rodoviária Federal, caso aponte para eventual responsabilização dos apelantes,
como nos casos de paradas bruscas e desarrazoadas em vias rápidas, saídas de estacionamento, ingresso em via sem os cuidados devidos
”
e que
“é sabido que não se deve exigir dos motoristas a previsão de acontecimentos inesperados. A frenagem abrupta, mesmo mantendo-se a distância segura entre os veículos envolvidos no engavetamento é situação que reclama apuração com maior profundidade quanto à responsabilidade,
que a própria condutora do V5 não teve com o V4
”
.

Aduzem que
“a culpa fora exclusivamente da condutora do V5, ou, no mínimo, de forma concorrente”
.

Contrarrazões no ID. 176220072.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

Conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, esse pedido, embora formulado na contestação, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

Mérito

A apelada pleiteia em Ação Regressiva o ressarcimento de valores pagos no conserto do carro da segurada Ivanete Martins da Silva devido à colisão com o veículo do apelante Carlos Henrique Barbosa da Silva.

O acidente ocorreu em razão de “engavetamento” entre automóveis e motocicleta na BR 364, km 401, no dia 11-1-2021, e não foi confeccionado laudo pericial para apurar o responsável.

O juízo de origem julgou procedente a lide sob o fundamento de que a autora se desincumbiu do ônus imposto no art. 373, I, do CPC, ao anexar comprovante dos gastos com o reparo do veículo da segurada.

No Boletim de Acidente de Trânsito n. 21001958B01 (ID. 176220053) foi registrado o seguinte:

“(...)
aquela localidade está sinalizado para realização de obras na via e em se tratando de pista dupla as duas faixas se afunilam mais à frente para adentrarem à direita; QUE, em virtude do grande fluxo ocorreu congestionamento; QUE, em análise nos vestígios no local do acidente, dos veículos e das declarações dos condutores presume-se que o V1 reduziu a velocidade e V2 não conseguindo frear a tempo colidiu na traseira de V1 e após isso o condutor saltou da motocicleta com medo de ser prensado por V3 que vinha em seguida e V3 reduzindo ao máximo conseguiu a princípio evitar a colisão em V2, porém, em virtude do grande fluxo e
dos demais condutores também não respeitarem a distância de segurança foi acontecendo as colisões simultaneamente e assim ocorrendo o engavetamento
, ou seja, V5 que colidiu em V4 que colidiu em V3 que colidiu em V2 que já havia colidido em V1 e por último V6 colidiu em V5”
. (Sem grifos no original).

E no Termo de Declaração (ID. 176220053, fls. 28) da própria segurada está assim descrito:

“Estava na condução do veículo sentido Distrito Industrial indo ao Senai na faixa da direita pois estava em baixa velocidade de repetente o veículo da frente parou e a distância a qual eu estava não deu para evitar a colisão ao veículo da frente bem como o veículo traseiro que colidiu também”
. (Sem grifos no original).

O apelante argumenta que não teve tempo hábil para evitar a colisão, devido à frenagem abrupta da segurada, que conduzia o veículo 5.

O Código de Trânsito Brasileiro dispõe nos artigos 28 e 29 que o condutor deve, a todo o momento, ter domínio do automóvel, dirigir com atenção e guardar distância segura, frontal e lateral entre o seu e os demais carros.

O apelante, motorista do V6, poderia ter evitado o ocorrido se mantivesse distância segura entre o seu carro e o da frente, como mandam as leis de trânsito. O mesmo se aplica à segurada (motorista do V5) em relação ao V4.

A não adoção dessa medida foi inclusive confirmada pela Polícia Rodoviária Federal no Boletim de Acidente de Trânsito como geradora do “engavetamento”.

Nenhum deles utilizou as técnicas da direção defensiva, cujo objetivo é prevenir ou minimizar os acidentes e suas consequências.

Diante disso, o apelante e a segurada concorreram com culpa para o fato narrado, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDA NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE. DEMONSTRAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS
.

1. Inviável conhecer do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões da apelação, quando já deferido na sentença em favor do recorrente, por ausência de interesse recursal.

2. Em razão da preclusão e da proibição de inovação recursal, não é permitido à parte suscitar em apelo questões não discutidas ou apreciadas na instância de origem. Inteligência do art. 1.014, do CPC/15.

3. Aquele que, por ato ilícito, causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, de acordo com o previsto no art. 927 do Código Civil.

4. Reconhecida a culpa concorrente das partes pelo acidente, por falta de atenção de ambos os condutores, autora e réu, que não observaram o cuidado previsto nos artigos 28 e 29, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, envolvendo-se em engavetamento, exsurge o dever do réu de indenizar a autora em 50% pelos danos materiais sofridos.

5. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-DF 07552445220208070016 1693035, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2023, Data de Publicação: 05/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - FREADA BRUSCA -
ENGAVETAMENTO
-
COLISÃO TRASEIRA
- INOBSERVÂNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES ÀS NORMAS DE TRÂNSITO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 28 E 29, DO CTB - NEGLIGÊNCIA - DEVER DE GUARDAR DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL E LATERAL -
CULPA CONCORRENTE VERIFICADA, NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA
- DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - LIDE SECUNDÁRIA - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA LITISDENUNCIADA - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL REDISTRIBUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8a C. Cível - AC - 1631469-5 - Salto do Lontra - Rel.: Desembargador Gilberto Ferreira - Unânime - J. 29.06.2017)
(TJ-PR - APL: 16314695 PR 1631469-5, Relator: Gilberto Ferreira, 8a Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/06/2017, Data de Publicação: 13/07/2017)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA
- DANO MORAL - AUSÊNCIA DE PROVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Há culpa concorrente dos condutores pelo acidente de trânsito se ambos cooperam para sua consumação, devendo cada qual arcar com o respectivo prejuízo.

É descabida a reparação por dano moral quando não demonstrada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(AP 0045150-10.2014.8.11.0041, julgamento em 29-1-2020, sem grifos no original)

Quanto ao pedido de produção de prova documental ou oral, compete ao magistrado analisar essa necessidade, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional).

E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos autorizam o julgamento antecipado da lide.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar ao apelante o ressarcimento de 50% das despesas comprovadas pela apelada.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus.

Mantenho os honorários advocatícios arbitrados na sentença (R$1.000,00), porém com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023